Tribunal: TJPA
Processo: 0841373-78.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841373-78.2023.8.14.0301

APELANTE: MONICA MARTINS VAZ DO MAR

APELADO: CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MANDAMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE QUESTÃO DA PROVA. DISCUSSÃO VALORATIVA DO COMANDO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXAME DEFESO AO JUDICIARIO. TEMA 485/STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Trata-se de recurso de apelação (Id. 93222995), interposto por MÔNICA MARTINS VAZ DO MAR contra sentença (Id. 92137230), proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da ação mandamental denegou a segurança
.

2-
Na origem, a autora aduz que prestou concurso para provimento no cargo de “Técnico em Gestão de Meio Ambiente – Formação: Engenharia Florestal”, do Concurso Público C-218,regulamentado pelo Edital n° 01/SEPLAD-SEMAS, e executado pelo Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional Ltda – CETAP, não existindo resposta correta entre as opções da questão nº49, do caderno 1;

3.
A questão de toque reside no comando da questão nº 49 (quarenta e nove) da prova, que a autora/apelante acusa ser outra resposta diversa das opções previstas no gabarito;

4. Sobre a pretensão da lide, o STF, no Recurso Extraordinário 632.853/CE, julgado como paradigma na sistemática de Repercussão Geral, fixou a tese que deu origem ao
Tema 485
, cuja disposição assenta que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”;

5- Ausente qualquer ilegalidade em face da regra de vinculação ao edital do certame, afigura-se inviável a anulação de questão;

6- Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/11/2023 a 27/11/2023, à unanimidade em conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento, para manter a sentença atacada.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A
EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 93222995), interposto por
MÔNICA MARTINS VAZ DO MAR
contra sentença (Id. 92137230), proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da ação mandamental, indeferiu a inicial e denegou a segurança.

Em suas razões, a apelante narra que se inscreveu para provimento no cargo de “Técnico em Gestão de Meio Ambiente – Formação: Engenharia Florestal”, do Concurso Público C-218,regulamentado pelo Edital n° 01/SEPLAD-SEMAS, e executado pelo Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional Ltda – CETAP.

Aduz que de acordo com o gabarito, a questão nº. 49, do caderno tipo 01 da prova objetiva, está incorreta, imputando à banca organizadora o erro material. Assevera que a administração não anulou a referida questão, razão pela qual impetrou mandado de segurança visando sua anulação e a respectiva pontuação.

Suscita a existência de pareceres técnicos emitidos por profissionais acadêmicos matemáticos, apontando equívocos do gabarito atribuído à resolução da questão nº.49.

Requer ao final, o conhecimento e provimento do apelo para anular a questão errada.

Contrarrazões impugnando a tese da recorrente e pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 96025116).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo a analisar a matéria devolvida, na forma que segue:

Mérito

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
MÔNICA MARTINS VAZ DO MAR
contra sentença, que, nos autos da ação mandamental, indeferiu a inicial, nos termos do dispositivo a saber (id. 92137230):

“Diante das razões expostas, indefiro a inicial e denego a segurança.

Custas pela Impetrante, suspensas, ante ao deferimento, neste ato, dos

benefícios da gratuidade da justiça (arts. 98, caput e 99, §§ 2° e 3°, ambos do CPC).

Sem honorários (S.T.F. – Súmula 512).

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver,

processe-se na forma do Código de Processo Civil.”

O inciso III do art. 332 do CPC possibilita o julgamento liminar do processo, quando o pedido contrariar entendimento firmado em precedentes obrigatórios dos Tribunais Superiores. Vide:

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

(....)

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

Na origem, a impetrante aduz que prestou concurso público para o cargo de Técnico em Gestão de Meio Ambiente – Formação: Engenharia Florestal, Edital n. 01/SEPLAD-SEMAS, tendo realizado a prova no dia 05/03/2022. Que na ocasião identificou
que não havia opção correta
para a
questão de nº.49,
inserta no caderno de provas tipo 01, de cunho matemático. No entanto, a banca examinadora elegeu a alternativa “d” como correta.

Sustenta que a questão de número 49 (quarenta e nove) é passível de anulação por erro material, o que importaria em atribuição de nota à impetrante. Alega que recorreu administrativamente requerendo a nulidade da questão, sem êxito.

A questão de toque reside no comando da questão nº 49 (quarenta e nove) da prova, caderno 1, que a autora/apelante acusa o resultado, ser outro das opções constante na prova, o que fora mantido pela banca examinadora da prova.

Sobre a pretensão da lide, o STF, no Recurso Extraordinário 632.853/CE, julgado como paradigma na sistemática de Repercussão Geral, fixou a tese que deu origem ao
Tema 485
, cuja disposição assenta que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.

O Recurso Extraordinário 632.853/CE ficou assim ementado:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)”

No mesmo sentido, colaciono julgados do STJ:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE REEXAME DE QUESTÕES DE PROVA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. TEMA PACIFICADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança ao pleito de anulação de duas questões objetivas de concurso público, bem como ao pedido de ampliação do prazo para entrega dos títulos, em decorrência. A impetrante se insurge contra o teor das avaliações que foram objeto de recurso, devidamente motivado.

2. O acórdão da origem teceu exame acurado dos fatos em relação ao caso (fls. 189-196). A leitura elucida que não há abuso na correção, tampouco na revisão, assim como que a impetração visa rediscutir os critérios substantivos da avaliação feita pela banca examinadora.

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao indicar a vedação ao refazimento da correção de provas por parte do Poder Judiciário. Precedentes: AgR no AI 805328/CE AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Acórdão Eletrônico publicado no DJe-199 em 10.10.2012; MS 30.860/DF, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Processo Eletrônico publicado no DJe-217 6.11.2012; e AgR no RE 405.964/RS, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Acórdão Eletrônico publicado no DJe-095 em 16.5.2012.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é pacífica no sentido de que não é possível ao Poder Judiciário imiscuir-se na revisão das provas de concurso público, somente atendo-se à juridicidade. Precedentes: RMS 41.785/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16.12.2013; RMS 43.139/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24.9.2013; e AgRg no RMS 25.608/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, DJe 23.9.2013.

Recurso ordinário improvido. (RMS 45660/RS, Segunda Turma, relator Min. Humberto Martins, julgado em 19/08/2014, publicado no DJe em 26/08/2014”) (grifei)

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DO ESTADO DA PARAÍBA. PROVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PREVISTA EM EDITAL.

1. Nas demandas em que se discutem concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade do certame, vedada a apreciação dos critérios utilizados pela banca examinadora para formulação de questões e atribuição das notas aos candidatos, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo. Precedentes.

2. A aplicação de prova discursiva em concurso público visa avaliar a apresentação e estrutura textual, conhecimento da norma culta de gramática, e domínio do conteúdo indicado. Em razão disso, não raro, a questão exige do candidato conhecimento multidisciplinar e a capacidade de examinar a matéria sob o prisma constitucional e de legislação infra-constitucional.

3. O exame atento da questão impugnada, cuja anulação se objetiva no writ, evidencia que o assunto suscitado - dissertação sobre os requisitos para a conversão do negócio jurídico - estava incluso no conteúdo programático previsto em edital.

4. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 30473/PB, Quinta Turma, relator Min. Jorge Mussi, julgado em 27NOV12, publicado no DJe em 04DEZ12)” (grifei)

Em verdade, admite-se a anulação de questão objetiva de concurso público pelo Poder Judiciário, apenas quando a ilegalidade for flagrante, por ausência de observância das normas do edital.

Na espécie, a imputação de falha na correção de questão em prova objetiva de concurso público, não resta evidenciada da desconexão do exigido com o conteúdo programático nem de erro grosseiro da banca examinadora, ao revés, a conformidade com as previsões editalícias, deixa desguarnecido de substrato material o aduzido pelo concorrente visando a substituição da banca pela tutela jurisdicional de forma a obter os pontos correlatos à questão arrostada e de probabilidade o direito que invocara de
obter a pontuação correspondente
, o que é vedado ao Poder Judiciário.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO. ATRIBUIÇÃO DE NOTAS. BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
. 1.
Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora do concurso público para proceder à avaliação da correção de prova, com a atribuição de notas a candidato, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo
. 2. Neste sentido, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade,
substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. Sem que a banca examinadora tenha incorrido em erro grosseiro ou afronta ao edital do certame, ausente a ilegalidade do ato. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07081564120228070018 1735517, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/08/2023) grifei

Logo, quando não demonstrada evidente ilegalidade em face da regra de vinculação ao edital do certame, afigura-se inviável a anulação de questão.

Em igual sentido, segue o entendimento desta Corte:

DECISÃO MONOCRÁTICA (...) Ademais, também não se cogita de acolhimento da insurgência recursal em decorrência da existência de repercussão geral contrária a tese defendida pelos apelantes, pois o Supremo Tribunal Federal já definiu que não compete ao Judiciário, no controle de legalidade, substituir-se a banca examinadora para analisar as respostas dadas pelos candidatos e as notas a elas atribuídas, como pretendido na espécie, através do pedido de nulidade das questões n.º 03, 13, 17, 24, 26, 29, 34, 38, 40, 41, 43, 48 e 50, para finalidade dos apelantes alcançarem a nota mínima exigida de 7,0, para realizarem a fase seguinte do Certame. (...) Isto porque, isto implicaria em verdadeira substituição dos critérios adotados pela banca examinadora no Certame, de forma geral para todos os candidatos, pela avaliação individual do Judiciário, em desprestigio a isonomia e impessoalidade exigida em concurso público. Por tais razões, nego seguimento a apelação, na forma do art. 557, do CPC/73, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

(2018.03196579-33, Não Informado, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2018-08-08, Publicado em 2018-08-08)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SFT. I- O Poder Judiciário não pode substituir banca examinadora de concurso público, seja para rever os critérios de correção das provas, seja para censurar o conteúdo das questões formuladas. II- Jurisprudência pacífica do STF. III- Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(2017.04588471-62, 182.253, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-10-20, Publicado em 2017-10-27)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO C-149-POLÍCIA CIVIL. PRETENSÃO DE REEXAME DE QUESTÕES. PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. TEMA 485 DO STF. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Nas demandas em que se discutem concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade do certame, vedada a apreciação dos critérios utilizados pela banca examinadora para formulação de questões e atribuição das notas aos candidatos, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo. Precedentes. 2- Do exame das assertivas questionadas, tem-se que o Poder Judiciário deverá necessariamente adentrar na análise de mérito das questões, o que é absolutamente vedado, diante da impossibilidade de interferência entre os Poderes da República; 3- O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 632.853/CE julgado como paradigma na sistemática de Repercussão Geral fixou a tese que deu origem ao Tema 485, de que ?os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário?; 4- Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao indicar a vedação ao refazimento da correção de provas por parte do Poder Judiciário. Precedentes: AgR no AI 805328/CE AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Acórdão Eletrônico publicado no DJe-199 em 10.10.2012; MS 30.860/DF, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Processo Eletrônico publicado no DJe-217 6.11.2012; e AgR no RE 405.964/RS, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Acórdão Eletrônico publicado no DJe-095 em 16.5.2012. 5- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2018.01165011-33, 187.466, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-22, Publicado em 2018-03-26)

Neste sentido, a discussão acerca do mérito da questão objetiva, proposta no concurso público, ultrapassa os limites da atuação do Poder Judiciário na análise da legalidade do concurso, uma vez que compete à banca examinadora a formulação das questões e a avaliação das respostas dadas pelos candidatos.

Posto isto, deve ser mantida a sentença atacada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação,
para manter a sentença atacada.

É o voto.

Belém, 20 de novembro de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 28/11/2023